Tribunal: TJBA
Processo: 8000899-54.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000899-54.2016.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, PABLA TACIANA REIS FELIX ARAMUNI GONCALVES, ALI ABUTRABE NETO APELADO: ELTHER RODRIGUES ROCHA DA CRUZ Advogado(s):INES BORGES ARAUJO ROCHA ACORDÃO PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA ESTIPULANTE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. DANO MATERIAL DEVIDO. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS) EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000899-54.2016.8.05.0172, originários da Comarca de Mucuri(BA), em que figuram como apelante UNIMED EXTREMO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como apelado ELTHER RODRIGUES ROCHA DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, Salvador ___ de _____ de 2023. Presidente JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça 7